Tribunal: TJDFT
Processo: 0716400-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUERIMENTO DE RETORNO DOS AUTOS AO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ENDEREÇADOS À EXCELSA CORTE PENDENTES DE JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DO PEDIDO. OMISSÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.
I. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo agravante em desfavor do acórdão n. 1410055, exarado pela 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que acolheu os embargos de declaração de ID 32079484 e negou provimento ao agravo interno interpostos pela parte autora contra decisão da Presidência.
II. O embargante alega omissão e obscuridade no julgamento dos aclaratórios por não ter sido apreciado o pedido de remessa dos embargos de declaração de ID 31010787 ao Supremo Tribunal Federal, os quais se encontram pendentes de julgamento. Aduz que foram opostos perante a Presidência desta Turma Recursal em virtude da impossibilidade de seu protocolo perante a Excelsa Corte, para a qual são endereçados.
III. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC).
IV. Consta dos autos que, indeferido o processamento do apelo extremo interposto pela parte autora, ora embargante, ela manejou os recursos de agravo interno e agravo em recurso extraordinário (IDs 29233510 e 29233512). Ato contínuo, a Presidência desta Turma Recursal proferiu a decisão de ID 29723725 para determinar a remessa do agravo (art. 1.042 do CPC) ao Supremo Tribunal Federal e, após, nova conclusão para análise do agravo interno. Cumprida a determinação, a Excelsa Corte entendeu não haver recurso a ser apreciado (ID 30919594) e procedeu à baixa dos autos.
V. Nesse contexto, o autor opôs os embargos de declaração de ID 31010787 e pleiteou nova remessa ao Supremo Tribunal Federal para a respectiva análise, sob a alegação de ter havido devolução instantânea dos autos após a decisão da Corte Suprema de ID 30919594.
VI. Proferida a decisão de ID 31377343 pela Presidência desta Turma, foram opostos os embargos declaratórios de ID 32079484, os quais foram acolhidos no acórdão ora embargado. Nada obstante o acolhimento, deixou de constar de forma expressa a determinação de remessa dos autos ao STF, conforme exposto.
VII. Assim, para evitar questionamentos futuros, o acórdão deve ser aclarado nesse ponto.
VIII. Embargos CONHECIDOS e ACOLHIDOS para, sanando a omissão apontada, determinar o retorno dos autos ao Supremo Tribunal Federal a fim de que decida quanto aos embargos de ID 31010787.
IX. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.